Tribunal: TJMT
Processo: 1002075-51.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico - PJE
Recurso Especial n. 1002075-51.2019.8.11.000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por Ana Rita Miranda, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 18195002):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - INCOMPETÊNCIA DA VARA COMUM - COMPETÊNCIA DOS JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - LEI 12.153/2009 – COMPETÊNCIA ABSOLUTA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada a partir de três critérios: a) legitimidade ativa e passiva (rol taxativo do artigo 5o da Lei no 12.153/2009); b) econômico - ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos; e c) material - previsto no §1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009 c/c Resolução no 004/2014/TP.
Considerando que a ação de cobrança visa a discutir o recebimento de créditos trabalhistas cujo somatório não ultrapassa o valor de alçada, é competente para processá-la e julgá-la o Juizado Especial da Fazenda Pública.” (N.U 1002075-51.2019.8.11.0000, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2019).
A parte Recorrente alega violação aos art. 38 da Lei 9.099/95 e artigo 27 da Lei 12.153/2009, ao argumento que não é admita a liquidação de sentença nos processos em trâmite perante o juizado especial da fazenda pública.
Recurso tempestivo (id 21504460).
Contrarrazões (id 29464990).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da aplicação da Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, a parte Recorrente objetiva o reconhecimento da incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar a lide em razão da necessidade de liquidação de sentença a fim de apurar o valor do débito.
A decisão vergastada incorreu em suposta violação do art. 38 da Lei 9.099/95 e art. 27 da Lei 12.153/2009.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. AFERIÇÃO DO VALOR. CÁLCULOS. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese dos autos, extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para aferir o real valor da causa, bem como se esse ultrapassa o limite estabelecido para o Juizado Especial da Fazenda Pública de 60 (sessenta) salários mínimos. Incide, in casu, o óbice da Súmula 7/STJ.
2. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1696999/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017)”.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII